Tribunal: TJBA
Processo: 0004133-92.2006.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004133-92.2006.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SHINICHI HIZUMI

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS RIGAUD DE AMORIM

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL

Advogado(s)
:
ISABEL MARIA RIBEIRO CHAGAS, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ART. 88 DO ESTATUTO DO IDOSO. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por falta de comprovação de elementos aptos a justificar o benefício. O recorrente, amparando-se no art. 88 do Estatuto do Idoso, requereu reconsideração para o recolhimento das custas ao final, sem sucesso.

II. Questão em discussão

Discute-se se o art. 88 do Estatuto do Idoso possibilita o recolhimento das custas processuais ao final em ações que não envolvam interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos.

III. Razões de decidir

O art. 88 do Estatuto do Idoso restringe sua aplicabilidade às ações de proteção judicial de interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos.

No caso concreto, a demanda não se insere no âmbito de proteção do referido dispositivo, não havendo suporte normativo para o acolhimento do pedido de recolhimento ao final.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O art. 88 do Estatuto do Idoso aplica-se exclusivamente às ações de proteção judicial de interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0004133-92.2006.8.05.0250
, em que figuram como parte recorrente
SHINICHI HIZUMI
e parte recorrida
EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora